Tribunal: TJMT
Processo: 1038510-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038510-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE MENESES DIAS - CPF: 326.356.228-25 (APELADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV Financeira S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, que julgou parcialmente procedente o feito para determinar a fixação dos juros remuneratórios em 1,76% ao mês, juros moratórios de 1,0% ao mês e multa de 2%, no negócio jurídico firmado entre as partes, havendo comprovação de pagamento à maior na mora, faculta a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese que a sentença merece ser reformada, ao fundamento da legalidade da cobrança dos juros moratórios superiores à taxa de 1% a.m., visto que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica, não sendo o caso de aplicação da súmula 379 do STJ.

Defende que a Lei
10.931
/2004 possibilita a estipulação contratual de juros de mora, concluindo que "com base na conjunção do art.
406
,
CC
e art.
28
,
§ 1o
,
III
, da Lei
10.931
/04 é possível a previsão da taxa de juros de mora ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento
CCB
".
Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160844170).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Regiane Meneses Dias ajuizou ação revisional de contrato contra BV Financeira S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário para a aquisição de um veículo, no valor de R$ 19.413,44 (dezenove mil quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) cada.

Alegou existência de encargos abusivos no pacto entabulado, com relação à cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e cap. Parc. Premiavél.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para determinar a fixação dos juros remuneratórios em 1,76% ao mês, juros moratórios de 1,0% ao mês e multa de 2%, no negócio jurídico firmado entre as partes (id. 160844159).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese que a sentença merece ser reformada, ao fundamento da legalidade da cobrança dos juros moratórios superiores à taxa de 1% a.m., visto que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica, não sendo o caso de aplicação da súmula 379 do STJ.

Defende que a Lei
10.931
/2004 possibilita a estipulação contratual de juros de mora, concluindo que "com base na conjunção do art.
406
,
CC
e art.
28
,
§ 1o
,
III
, da Lei
10.931
/04 é possível à previsão da taxa de juros de mora ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento
CCB
".
Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico de
que, em se tratando de
juros
moratórios, a Súmula
379
do STJ dispõe que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
moratórios poderão ser fixados em até
1
% ao mês.”

In casu, verifico no contrato juntado no id. 160843130, a cláusula 6 (item 5) – referente aos encargos moratórios (página 01),
apresenta a cobrança dos juros moratórios em 8,10% ao mês, ou seja, percentual que está fora do limite legal estabelecido.

A propósito, eis o teor da citada cláusula:

Bem anotou a ilustre sentenciante,
verbis
:

“
Quanto aos encargos moratórios, cai por terra o argumento de que ocorreu a incidência da
comissão de permanência
, cumulada com outros encargos. Entretanto, evidencia-se exorbitância quanto aos referidos JUROS MORATÓRIOS cobrados atualmente, quais superam
8,10% a.m
, como se verifica do item 6 “ENCARGOS MORATÓRIOS” – id no 99565169 – pág. 01, o que merece reparo.

Assim, deverá ser cobrando na mora os
juros remuneratórios de 1,76% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais
.”
(id. 160844159 – negritei e grifei).

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Teman. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência. A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro. O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunalde Justiça. Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.
(Apelação 1047946-78.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado,

Rel Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021).

Outro não, é o entendimento do c. Superior Tribunal,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Cumpre destacar que a questão dos juros moratórios em cédulas de crédito bancário foi apreciada em outros casos, concluindo-se que o limite de 1% ao mês também seria aplicável às cédulas de crédito bancário. (...) Assim, resta claro que não há legislação específica a afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379/STJ. Reitere-se a cédula de crédito bancário é título executivo que pode ser emitido para representar qualquer "dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível", de modo que deverá observar a legislação aplicável ao contrato bancário que lhe deu origem. O artigo 28 da Lei o § 1o, do artigo 28 da Lei 10.931/04 emnenhum momento autoriza a "livre pactuação dos juros de mora nestes título", mas apenas dispõe sobre a sua forma da cédula de crédito bancário.
(STJ, AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2021).

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, há de que se considerar abusiva a taxa de 8,10%, em situação de inadimplência, de forma que se mostra desarrazoada a cobrança daquela taxa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023